Tribunal: TJPA
Processo: 0066486-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066486-82.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAIANE GONCALVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0066486-82.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
THAIANE GONCALVES OLIVEIRA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APRESENTOU COMPROVANTE DE CONCLUSÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, NOS MOLDES PREVISTO NO EDITAL. BANCA EXAMINADORA NÃO ATRIBUIU NOTA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0066486-82.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
THAIANE GONCALVES OLIVEIRA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO
interposta por
THAIANE GONCALVES OLIVEIRA.

Consta dos autos que a apelada/autora era candidata ao cargo de analista judiciária, área de pedagogia, polo Marabá do concurso do TJE/PA, regido pelo edital nº. 02/2014 e que foi classificada na 8ª colocação do certame, porém ao se submeter à prova de títulos não lhe foi atribuída pontuação, quando deveria receber a pontuação de 0,752 pontos.

A autora interpôs recurso administrativo, que foi indeferido e, então, ajuizou a ação judicial, pleiteando a alteração da nota da prova de título do autor de 0,0 para 0,75 pontos, tendo apresentado documentação de conclusão de pós-graduação (0,5 pontos) e aprovação em concurso público da prefeitura de Castanhal (0,25 pontos).

Após os tramites processuais, o Magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar ao Estado do Pará que reconheça o título apresentado de pós-graduação “latu sensu” em nível de especialização, concedendo-lhe a pontuação dele decorrente, qual seja 0,5 ponto e, a consequente reclassificação da parte autora.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo que não é permitido ao Poder judiciário pronunciar-se quanto ao mérito administrativo, violação do princípio da vinculação ao edital e preservação do princípio da isonomia em relação aos demais candidatos.

Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida reconhecendo que o Poder Judiciário não pode invadir o mérito administrativo em matéria de concurso público.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 13934252.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 14046021.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº.
0066486-82.2014.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
THAIANE GONCALVES OLIVEIRA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto à análise da decisão que reconheceu o título de pós-graduação apresentado pela autora, determinado a atribuição de nota e, consequentemente a sua reclassificação no certame.

O apelante alega que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo em se tratando de concurso público.

É bem verdade que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora, sendo esse o entendimento pacificado do STF, porém ao restringir a atuação deste Poder com relação aos casos de concurso público, é importante ressaltar que cabe a análise relativa a legalidade dos atos administrativos, assim como o cumprimento efetivo das normas contidas no edital e a devida aplicação da lei que rege o concurso.

In casu
, restou verificado no documento juntado ID 13934235, que a autora apresentou declaração de conclusão de especialização emitido pela Universidade Federal do Pará, nos moldes previstos no edital, item 11.18 (tabela de títulos), portanto a desconsideração do referido documento viola o princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia entre os candidatos.

O Tema nº.485/STF dispõe:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

Assim, verificado que a Banca examinadora agiu em inobservância aos limites legais e aos termos do Edital, negando pontuação a candidata que preenche os requisitos, faz-se necessária a aplicação da legalidade e da justiça, para que venha a prevalecer os princípios constitucionais, devendo ser atribuído a candidata a pontuação devida e realizada a consequente reclassificação da mesma no concurso.

A jurisprudência vem se manifestando quanto ao assunto:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA. EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA. EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - PONTUAÇÃO - INCORREÇÃO -. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO OBSERVÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EXISTÊNCIA- SENTENÇA CONFIRMADA - "O edital é a lei do concurso" e deve ser estritamente observado pela administração, que fica a ele vinculado, a não ser quando incorra em infração legal - Configurada a ofensa ao princípio da vinculação ao edital, correta a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar o direito líquido e certo de concorrente ao cômputo de pontos não contabilizados, correspondentes aos títulos comprovados. (TJ-MG - AC: 10433160235175001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO NA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. PREJUÍZO AO CANDIDATO DEMOSTRADO. PUBLICAÇÃO DE NOVA LISTAGEM. RECLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A espécie dos autos encontra-se perfeitamente adequada ao entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito de nossos Tribunais, no sentido de que "a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade" (REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.364 de 17/09/2014). II - Verificada a ocorrência de erro na pontuação atribuída ao impetrante na prova de títulos, devem ser-lhe assegurados os direitos daí advindos, devidamente comprovados nos autos, impondo-se-lhe a atribuição da respectiva pontuação pelo exercício do referido emprego público, bem como a sua reclassificação no certame. III - Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada. (TRF-1 - REOMS: 00719361720144013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/10/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 27/10/2016)

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – FASE DE PROVA DE TÍTULOS – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS EM CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL – CRITÉRIO PRESENTE – ILEGALIDADE PRESENTE – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. I. Evidencia-se que os certificados apresentados pelo apelante devem ser acolhidos, logo, demonstrado está o ato ilegal, consistente na negativa em lhe atribuir a pontuação prevista no edital, o qual, diga-se, é a lei do concurso, não havendo discricionariedade da administração acerca da aplicação dos critérios objetivos naquele previstos. II. Violada a regra do edital, surge a possibilidade de correção do ato administrativo pelo Poder Judiciário III. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08114304120168120002 MS 0811430-41.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2018)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023